Tribunal: STF
Processo: RE 732676
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 20/98. ART. 9º, § 1º, I, “A” E “B”. REQUISITOS CUMULATIVOS. PERÍODO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE A QUARENTA POR CENTO DO TEMPO QUE, NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98, FALTARIA PARA ATINGIR 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO (PEDÁGIO). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADICIONAIS CORRESPONDENTES A 20% DO VALOR A ESSE TÍTULO JÁ FIXADO NO PROCESSO (CPC/2015, ART. 85, § 11).